Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-29.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021342-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR (APELANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE COBERTURA AO ARGUMENTO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E VIOLAÇÃO AO ART. 13, §1º, DA RESOLUÇÃO CNSP N. 365/2018 – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura, uma vez que, nos termos das condições gerais do seguro, era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação automática do seguro, o que não ocorreu.

Ademais, consoante art. 13, §1º, da Resolução CNSP N. 365, de 11 de outubro de 2018, vigente à época da pactuação, o prazo de vigência do seguro prestamista “
deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término
”.

Nos termos do enunciado sumular n. 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1021342-29.2021.8.11.0003

APELANTE:
ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR

APELADOS:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. E BANCO VOTORANTIM S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO contra CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. (proc. n. 1021342-29.2021.8.11.0003), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, em síntese, que, à luz das normas consumeristas, “
os Apelados forneceram um produto (seguro prestamista) com vício na sua própria essência, qual seja, o de ter seu prazo de vigência menor que a financiamento contratado
”, considerando que “
ainda que o Adquirente do Seguro tenha firmado a apólice, em se tratando de seguro prestamista vinculado ao financiamento da camionete que adquiriu, onde a obrigação era divididas em 48 (quarenta e oito) parcelas, enquanto consumidor tinha expectativa de que estaria segurado todo o período do financiamento. Em nenhum momento, as Apeladas foram capazes de provas que esclareceram de maneira clara e objetiva, os termos desse pseudo-seguro-prestamista. Ora, se é de domínio público e notório que o seguro prestamista existe, justamente, para que o bem financiado esteja coberto em caso de falecimento ou invalidez do contratante, não há razão para que apólices ofertadas com essa nomenclatura “SEGURO PRESTAMISTA” TENHAM PRAZO MENOS DO QUE A VIGÊNCIA DO FINANCIAMENTO A QUAL ESTÁ VINCULADA, OCORRENDO ASSIM O DESVIRTUAMENTO DA NORMA ESPECÍFICA EMITIDA PELA SUSEP
”, qual seja, a Resolução CNSP n. 365/2018.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os Apelados sejam condenados ao pagamento do prêmio contratado, quitando as parcelas restantes desde a morte do Sr. Nelson Siton Junior Landim, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões – Ids. 167152477 e 167152480.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023